Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000110-07.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a requerida forneça à Requerente ROSANA BARBOSA DO COUTO ABALEN, receba o fornecimento do TABRECTA (CAPMATINIBE) 400 mg requerido pelo médico especialista para a realização do tratamento, conforme relatórios médicos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); salientando-se que o Requerido deverá arcar com todos os custos necessários, sob pena de aplicação da mesma penalidade acima descrita.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do medicamento requerido pela parte agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência da agravada que é portadora de NEOPLASIA DE PULMÃO – CID 10 C34 METASTÁTICA, e que terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer com a medicação CAPMATINIBE (TRABECTA), indicado pelo profissional que acompanha a parte autora (ID 73285895-origem), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.
Lado outro, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação do agravado possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto à agravante e o ajuizamento da ação.
Neste contexto, considerando que, em tese, o medicamento da marca indicada é mais adequado para o caso concreto, deve a agravada assegurar a cobertura do medicamento utilizado, de acordo com a indicação do médico especialista até o pleno exercício do contraditório.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
- Relatora em substituição legal -